Tribunal: TJSP
Processo: 1501247-34.2024.8.26.0637
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ARTIGOS 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06 E 14 DA LEI No 10.826/03). RECURSO DEFENSIVO BUSCANDO A NULIDADE DA PROVA POR CONTA DE AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA A ABORDAGEM POLICIAL. NO MÉRITO QUER A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS E

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ARTIGOS 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06 E 14 DA LEI No 10.826/03). RECURSO DEFENSIVO BUSCANDO A NULIDADE DA PROVA POR CONTA DE AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA A ABORDAGEM POLICIAL. NO MÉRITO QUER A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS E SUBSIDIARIAMENTE, O ABRANDAMENTO DAS PENAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se legítima a atuação policial; (ii) verificar se a prova da materialidade e autoria delitiva é suficiente a sustentar a condenação; (iii) verificar a possibilidade de desclassificação para o porte de entorpecentes para consumo pessoal; e (iv) verificar se adequadas as penas impostas.
2. Ilicitude da prova não caracterizada, se mostrando regular, na hipótese, a prisão em flagrante realizada. Fundada suspeita presente a justificar a abordagem policial. Precedentes.
3. Tráfico de Drogas. Materialidade e autoria delitivas comprovadas. Palavras dos agentes da lei que merecem primazia na formação do convencimento. Inconsistente a negativa de autoria. Descrição detalhada da conduta típica e ilícita. Desclassificação para a conduta do artigo 28 da lei de drogas descabida. Tipo penal de ação múltipla, despicienda a observância do acusado em plena traditio. Condições do flagrante a denotar a finalidade mercantil dos entorpecentes apreendidos. Condenação mantida.
4. Posse de arma de fogo de uso permitido. Crime também bem configurado. Atipicidade da conduta que não poderia ser reconhecida. Delito de perigo abstrato, que não exige o resultado naturalístico para a sua consumação, presumindo-se absoluto risco à coletividade. Condenação mantida.
5. Penas fixadas observados os artigos 59 do Código Penal e 42 da lei de drogas. Bases do tráfico de drogas acima do mínimo, dada a quantidade e nocividade do entorpecente apreendido. Reincidência bem configurada. Atenuante da confissão espontânea em relação ao porte de arma de fogo reconhecida nesta instância. Descabido o redutor porque ausentes os requisitos legais. Concurso material de crimes. Regime fechado mantido. Descabidas a detração e as benesses da substituição e "sursis".
6. Recurso parcialmente provido.